Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009077-67.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: CLEMILTON SOUSA
AGRAVADA: ADRIANA NASCIMENTO BATISTA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEMILTON SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c.c Fixação de Alimentos n. 1001609-07.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de ADRIANA NASCIMENTO BATISTA, C. B. S. e R. N. S., indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.
Nas razões recursais o agravante aduz que “que o juízo a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio das partes, sob o fundamento de que não estaria presente a hipótese autorizadora para a medida, contida no inciso II, do artigo 311, do Código de Processo Civil, postergando a análise do pleito incontroverso para após a formação do contraditório.”.
Acrescenta que “e em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso”.
Anota que “afronta à razoabilidade impor para o Agravante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito, para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já manifestado inequívoco interesse em se divorciar”.
Com tais argumentos, requer “o deferimento da concessão liminar quanto a decretação do divórcio na sua forma antecipada, e determinar a expedição do mandado de averbação junto ao cartório competente”. No mérito, pede o provimento deste instrumento.
Constata-se que o Agravante beneficia-se da gratuidade da justiça, conforme certidão de Id. 127886178 - pág. 1
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Vislumbra-se que o Agravante busca o deferimento da antecipação da pretensão recursal com vistas a reformar o decisum que indeferiu decretação liminar do divórcio, cujos termos seguem abaixo transcritos, ipsis litteris:
“ (...) 3. O art. 311, caput, do CPC consagra expressamente o entendimento de que tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência, todavia, o alegado direito a ser tutelado deve estar inserido nas hipóteses elencadas no referido dispositivo.
No presente caso, não restou verificada a hipótese prevista no inciso II do artigo 311 do CPC, qual seja, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, nem quaisquer das demais hipóteses autorizativas do artigo 311 do CPC.
Ora, conceder o divórcio neste momento é o mesmo que inaugurar o sistema processual com a criação de uma hipótese de procedência liminar do pedido, inexistente em nosso ordenamento jurídico, sabido que a legislação processual somente autoriza a improcedência liminar' e assim mesmo em situações restritas expressas no artigo 332 do CPC.
Ainda que se trate de direito potestativo, não há que se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa, mormente ante o malferimento ao direito fundamental ao contraditório sem prévia autorização legal (inexiste subsunção a quaisquer das hipóteses do artigo 311 do CPC). Necessário, portanto, a garantia mínima do contraditório, até mesmo em decorrência dos reflexos da decretação do divórcio, designadamente em relação ao regime de bens e à manutenção ou não pelo parceiro do nome de casado” (ID no 127871199 - págs. 1-10).
Irresignado, a Agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual defende, dentre outros pontos, que o divórcio constitui direito potestativo incondicionado e extintivo, dispensando-se a produção de provas, dependendo apenas da manifestação de vontade do cônjuge, que é manifesta.
Pois bem. Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada initio litis.
Assim, a uma análise perfunctória, própria deste momento, observa-se comprovado o vínculo matrimonial, bem como está evidente a separação de fato do casal e não há indício de retorno à convivência marital, já que há pedido expresso do cônjuge varão quanto ao rompimento do vínculo conjugal.
Além disso, conforme consta dos autos, o casal está separado de fato há mais de 07 (sete) anos, sem possibilidade de reconciliação conjugal.
De mais a mais, o divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência consolidada, não é necessário aguardar eventual partilha de bens, ou mesmo providência judicial anterior, para o referido fim.
Para corroborar, seguem julgados em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – DIREITO POTESTATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier.
Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de 02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe.” (AI 1009475-19.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017.
O artigo 226, §6o, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.
Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.
Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.” (AI 1013606-03.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 226, §6o DA CF/88 - AGRAVO PROVIDO.
- A decretação do divórcio requerida por uma das partes atualmente independe de prova ou condição, sendo a vontade de um dos cônjuges o elemento suficiente.
- Não cabe ao magistrado restringir um direito que a CR/88 garantiu à parte (imperativo de vontade de um dos cônjuges), ou obrigar a permanência do estado civil "casado", em situações em que não existe mais convivência ou interesses em comum, não sendo possível a manutenção da sociedade conjugal.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.581077-3/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 11/06/2021) (sem destaques no original).
Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando.
Portanto, com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria Geral de Justiça, consoante preconiza o art. 67, V, “e” do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora